Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724408-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO MARQUES, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, CLADEMIR DUARTE, CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO CARLOS DE JESUS LIMA, JOSE PEREIRA, JOZIAS AZEVEDO TORRES, LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO, MARGARETH FONTANELA GUIYOTOKU, MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS, MARIA STELA ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIO FEIJO MONTENEGRO, SILVIO CARMO ROCHA, SUELY HARUKO TAKAHASHI IWAMOTO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO no ID 23986899 - Pág. 1, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Por outro lado, nada a prover quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados a maior pelos recorrentes, porquanto a providência refoge à competência desta Presidência, que se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Considerando-se a existência de outros litisconsortes que reiteraram as razões do recurso especial interposto (petição de ID 23979544), certifique-se o trânsito em julgado quanto à parte acima mencionada. Fica neste ato intimada a recorrida CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 23665038, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024